Tribunal: TJMT
Processo: 1014478-08.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014478-08.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), JOSE VITOR MESSIAS DE SOUZA - CPF: 064.198.861-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR STEFANI - CPF: 980.484.498-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM EPITACIO TEODORO DE CARVALHO - CPF: 367.357.791-34 (ADVOGADO), MARTA VALERIA SOUZA PEREIRA - CPF: 948.839.631-87 (EMBARGANTE), DORCILIO BASILIO DA COSTA - CPF: 207.942.151-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRETENSA CONTRADIÇÃO QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, mantendo decisão que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre imóvel rural e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que os documentos juntados aos autos comprovariam a exploração familiar da propriedade rural e, consequentemente, a incidência da garantia constitucional de impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, postulando a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao apreciar as provas produzidas acerca da alegada exploração familiar do imóvel rural; e (ii) se estão presentes os pressupostos para atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A contradição apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à interpretação dos fatos ou à valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural e os documentos indicados pela recorrente, concluindo, de forma fundamentada, pela insuficiência da prova acerca da exploração familiar atual, direta e contínua do imóvel como meio de subsistência.

A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, buscando a reapreciação do mérito da controvérsia sob a alegação de erro na valoração da prova, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexiste fundamento para a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca do caráter manifestamente protelatório dos embargos, circunstância não evidenciada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para rediscussão do mérito da causa ou reexame da valoração das provas realizada pelo órgão julgador.

2. Não há contradição, omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente a tese jurídica suscitada e aprecia os elementos probatórios constantes dos autos, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração pressupõe a demonstração de vício enquadrável nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e a aptidão do seu saneamento para alterar o resultado do julgamento.

4. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente é cabível quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marta Valéria Souza Pereira
em
face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que (i) o acórdão conteria contradição, pois teria afirmado inexistir prova idônea da exploração familiar do imóvel, apesar da juntada de documentos que comprovariam a criação de pequenos animais; (ii) teria comprovado não possuir outra fonte de renda além da criação de ovelhas na propriedade; (iii) por se tratar de processo eletrônico, estaria dispensada de juntar cópias obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC; (iv) os documentos de ids 358077356 a 358077360 comprovariam a exploração da área; e, ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeito infringente, para reconhecer a nulidade da penhora sobre bem absolutamente impenhorável.

Em contrarrazões de id. 371410366, o embargado sustenta, em síntese, que (i) os embargos não apontam vício concreto previsto no art. 1.022 do CPC; (ii) a alegação de contradição traduz mero inconformismo com a valoração da prova; (iii) o acórdão examinou expressamente os elementos documentais indicados, inclusive o extrato de controle de animais e o auto de penhora e avaliação; (iv) todas as questões relevantes foram enfrentadas, inclusive a pequena propriedade rural, o ônus probatório, o Tema 961 do STF, o entendimento do STJ e a tese de bem de família; e, ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos, além da aplicação de multa por caráter protelatório, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se o acórdão embargado contém contradição, omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à análise dos documentos que, segundo a embargante, comprovariam a exploração familiar do imóvel de matrícula nº 18.773, bem como se há fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

No caso, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que foram juntados documentos aptos a comprovar a exploração da propriedade rural mediante criação de pequenos animais, especialmente aqueles indicados sob os ids 358077356 a 358077360.

Todavia, a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre seus fundamentos, ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com a discordância da parte em relação à valoração da prova ou à conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador.

No acórdão embargado, a matéria foi enfrentada de forma expressa. Consta do voto que, embora a agravante afirmasse que o imóvel possuiria área inferior a quatro módulos fiscais e seria utilizado para criação de carneiros e frangos, não se extraiu dos autos prova suficiente da exploração familiar atual, direta e contínua do bem como fonte de subsistência.

O julgado também registrou que os elementos indicados pela parte adversa apontavam movimentação de animais apenas nos anos de 2022 e 2023, inexistência de registros relevantes em 2024 e 2025, além de auto de penhora e avaliação lavrado em 17/11/2025 com indicação de aproveitamento mínimo do imóvel.

Assim, não houve omissão ou contradição, mas efetiva apreciação da tese recursal e dos elementos probatórios submetidos ao exame do Colegiado. O fato de a conclusão ter sido desfavorável à embargante não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

Também não procede a alegação de que o processo eletrônico dispensaria a parte da juntada de peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC. O fundamento determinante do acórdão não foi a inadmissibilidade do agravo por ausência de peças obrigatórias, mas a insuficiência da prova apresentada para demonstrar a exploração familiar atual do imóvel e sua utilização como fonte de subsistência, requisito indispensável à incidência da proteção prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, e no art. 833, VIII, do CPC.

A pretensão deduzida nos embargos, portanto, possui nítido caráter infringente, pois busca a alteração do resultado do julgamento para reconhecer a nulidade da penhora. Embora seja possível, excepcionalmente, atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração, isso somente ocorre quando o saneamento de vício efetivamente existente conduzir, de forma necessária, à alteração do dispositivo. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há fundamento para modificar o acórdão.

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado, entendo que não deve ser acolhido. Embora os embargos não mereçam provimento, a simples rejeição do recurso não autoriza, por si só, a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sendo necessária a demonstração inequívoca de intuito manifestamente protelatório, o que não se evidencia de modo suficiente no caso concreto.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026